Tribunal: TJSP
Processo: 2206410-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para tratamento em clínica não credenciada. Laudo pericial concluiu pela inadequação dos tratamentos prescritos e inaptidão da clínica indicada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para tratamento em clínica não credenciada. Laudo pericial concluiu pela inadequação dos tratamentos prescritos e inaptidão da clínica indicada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a operadora de plano de saúde deve custear tratamento em clínica fora da rede credenciada, diante da alegação de inaptidão da clínica indicada pelos agravantes e da pendência de homologação do laudo pericial.
III. Razões de Decidir
3. Laudo pericial indicou que a clínica não possui as especializações necessárias para atender às demandas dos pacientes e não houve melhora clínica após seis meses de tratamento.
4. Não há justificativa para obrigar a operadora a custear tratamento fora da rede credenciada.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.